Tribunal: TJMT
Processo: 0000381-73.2001.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000381-73.2001.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ARI HEIDRICH - CPF: 280.191.210-72 (APELANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), VITOR HUGO POLETTO - CPF: 242.583.260-20 (APELANTE), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE CABRERA - CPF: 446.175.341-72 (APELADO), ESPÓLIO DE AARÃO LINCOLN SICUTO registrado(a) civilmente como AARAO LINCOLE SICUTO - CPF: 430.023.821-91 (ADVOGADO), NELMA BETANIA NASCIMENTO SICUTO - CPF: 665.997.926-34 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO CABRERA - CPF: 404.610.501-10 (APELADO), ARI HEIDRICH - CPF: 280.191.210-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. EXPLORAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA. INVASÃO DE PROPRIEDADE. ALTERAÇÃO DE DIVISAS. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL CONVERGENTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Vitor Hugo Poletto contra sentença que julgou improcedente pedido de reparação por extração ilegal de madeira e invasão da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa e ausência de fundamentação suficiente na sentença, ante a não intimação do perito judicial para esclarecimentos solicitados;

(ii) saber se restou demonstrada a responsabilidade dos recorridos por ato ilícito de invasão e extração de madeira em área de propriedade do autor, com consequente dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A análise do conjunto probatório revela equívoco na premissa fática adotada pela sentença, pois o desmatamento ilegal ocorreu antes de 18/10/2000, conforme relato inicial e prisão em flagrante de um dos recorridos.

4. Prova testemunhal consistente confirma invasão, alteração de divisas e extração de madeira por ordem dos recorridos, com relato detalhado de ex-funcionário e outras testemunhas.

5. A perícia judicial confirmou, com base em imagens de satélite, a supressão de 66,3353 hectares de vegetação nativa no ano de 2000, compatível com a narrativa autoral e os depoimentos prestados.

6. A responsabilidade civil dos réus encontra respaldo no art. 186 do CC/2002, estando comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal.

7. A quantificação do dano deve ocorrer em liquidação por arbitramento, diante da impossibilidade técnica de aferição direta do volume de madeira extraída após mais de duas décadas dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, reconhecendo a prática de ato ilícito e condenando os réus ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurada em liquidação de sentença por arbitramento.

Tese de julgamento:

“1. Comprovada a invasão de propriedade e a extração de madeira nativa mediante prova pericial e testemunhal convergente, impõe-se a responsabilização civil dos autores do ilícito.

2. A impossibilidade técnica de quantificação precisa do dano ambiental decorrente do tempo decorrido entre o fato e a perícia justifica a apuração por arbitramento em liquidação de sentença.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
VITOR HUGO POLETTO
(REPRESENTADO POR ARI HEIDRICH) contra sentença proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais movida em desfavor de ANTÔNIO CABRERA MARTINS, LUIZ HENRIQUE CABRERA e JOSÉ ROBERTO CABRERA que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para extinguir o processo com resolução do mérito. Os autores foram condenados ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Preliminarmente pretende o apelante a nulidade da sentença, alegando ausência de fundamentos. Aduz que a sentença foi proferida sem que o juízo tenha intimado o perito para esclarecer os questionamentos arguidos pelos apelantes acerca de parte do laudo pericial.

Defende ainda que a sentença cerceou o direito da defesa de obter os devidos esclarecimentos na instrução processual.

Assevera que há premissa temporal equivocada, posto que a ação não versa a respeito de desmate ilegal entre outubro de 2000 e fevereiro de 2001, mas, sim, antes de 18/10/2000.

Explica que: “Em 18/10/2000 o autor denunciou o crime à polícia, e no dia seguinte um dos requeridos inclusive foi preso em flagrante! Por óbvio, então, os desmates questionados na Inicial ocorreram ANTES DE 18/10/2000. No ponto, a sentença ainda afirma, equivocadamente, que segundo a Inicial a supressão vegetal teria ocorrido em 18/10/2000, mas não é nada disso, basta ler a Exordial. Nessa data foi realizado o protocolo da representação criminal de fatos que já estavam ocorrendo!!”.

Afirma que no período descrito na inicial, o laudo é categórico em confirmar o desmate ilegal.

Requer a nulidade da sentença, com o retorno dos autos para prosseguimento da instrução processual, com a intimação do perito para prestar esclarecimentos.

Subsidiariamente, no mérito pugna pela reforma total da sentença explica que a representação criminal culminou com a prisão em flagrante de um dos requeridos, pelo furto de madeira na fazenda do apelante, confirmado perante a Polícia Civil pelo ex-funcionário Nelson Luiz Rodrigues Silva.

Também aponta que foram ouvidas três testemunhas em juízo que confirmaram a narração fática contida na inicial.

Ainda a prova pericial confirma todo alegado na inicial, apesar das conclusões distorcidas do juízo sentenciante. O laudo confirmou a ocorrências de desmates ilegais, mensurou e delimitou a área deles.

Reafirma que nunca firmou que os danos teriam ocorrido exatamente e apenas no dia 18/10/2000 (até porque não seria humanamente possível proceder ao grandioso furto praticado pelos apelados em um único dia).

Ao final, resume os pedidos da seguinte forma: “- para que seja anulada a r. sentença, por carência de fundamentação e cerceamento de defesa, determinando-se o retorno do feito à origem para o prosseguimento e finalização da instrução processual relacionada à perícia (intimando-se o perito a esclarecer os questionamentos realizados pelo apelante no Id no 112509720, com a prática dos atos processuais subsequentes) e oportuna prolação de nova sentença; - subsidiariamente, para seja totalmente reformada a r. sentença, julgando-se totalmente procedentes os pedidos iniciais, invertendo-se os ônus sucumbenciais, fixando-se honorários advocatícios recursais e determinando-se a realização da apuração do “quantum” indenizatório em liquidação de sentença;”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
VITOR HUGO POLETTO
(REPRESENTADO POR ARI HEIDRICH) contra sentença proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais movida em desfavor de ANTÔNIO CABRERA MARTINS, LUIZ HENRIQUE CABRERA e JOSÉ ROBERTO CABRERA que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para extinguir o processo com resolução do mérito. Os autores foram condenados ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

A sentença apelada entendeu que não restou demonstrada a responsabilidade dos réus pela invasão e extração de madeira na propriedade rural do autor, tampouco a ocorrência de dano material indenizável, condenando os autores ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

O recurso merece provimento, pelas razões que passo a expor.

A alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa confunde-se, na hipótese, com o próprio mérito recursal, uma vez que a controvérsia central reside na análise da suficiência probatória produzida nos autos, cuja apreciação, como se verá, revela o equívoco da conclusão adotada pelo juízo a quo. Assim, aprecio a preliminar de forma conjunta no bojo da fundamentação de mérito.

Primeiramente, destaco que a sentença apelada incorre em erro de premissa ao afirmar que o desmatamento da área discutida não teria ocorrido entre os dias 15/10/2000 e 12/02/2001. No entanto, a narrativa inicial é clara ao informar que, entre os dias 15 e 18 de outubro de 2000, o autor teve ciência da invasão de sua propriedade e da extração ilegal de madeira, situação confirmada pela Polícia Civil no dia 19/10/2000, quando se efetuou o flagrante de um dos requeridos. A interpretação da prova pericial adotada pela sentença não reflete, portanto, o contexto cronológico dos eventos narrados e comprovados. O equívoco compromete o juízo de improcedência, pois ignora elementos robustos de convicção reunidos nos autos.

Diz a sentença:

“
Todavia, a exploração de madeira foi anterior há época dos fatos descritos nos autos,
visto que o Autor informa que a invasão e extração de madeira ocorreram no dia 18/10/2000 e a polícia retirou os invasores em 19/10/2000. Ora pela perícia judicial foram constatados vários desmates anteriores à invasão, bem como, vários desmates após a invasão, tanto é que consta do mapa encartado ao ID108981707-fl.11, que o desmate foi realizado até
28/08/2000
, retornando a área ser desmatada em
14/05/2002
(mapa de ID108981707-fl.14).

Portanto, entre as datas de 15/10/2000 a 12/02/2021 não houve desmatamento da área discutida nos autos, isso se comprova pela perícia judicial e pelos mapas de ID108981707-fls.12 e 13.”.
(destaque no original).

Seguindo, a autoria da invasão e da extração indevida de madeira restou sobejamente demonstrada.

Em 20/10/2000, LUIS HENRIQUE CABRERA foi preso em flagrante na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, de titularidade do autor, com um trator e três caminhões carregados com toras de madeira.

O depoimento prestado por Nelson Luiz Rodrigues da Silva, funcionário dos requeridos à época, confirma de forma clara e detalhada que recebeu ordens diretas de Luis Henrique Cabreira para invadir áreas fora das divisas da fazenda, adentrando propriedade pertencente a ARI HEIDRICH, e realizar o corte e transporte de árvores nobres. O mesmo depoente relatou que houve, inclusive, alteração deliberada das divisas, com o deslocamento dos marcos em mais de 200 metros para dentro da propriedade do autor.

Vejamos trecho:

“a ordem que recebeu de Luis Henrique, que é conhecido pela alcunha de “Tato”, era para penetrar em qualquer área da mata, fora das divisas da área da fazenda, sendo certo que entrou em área da fazenda que pertence ao médico Ari Heindrichi, que é confrontante da área dos Cabreiras, onde localizou diversas arvores nobre e que foram cortadas e transportadas para fora da área pelos irmãos Cabreira; Que, em certo pontos da dívida, existem picadas feitas por trator esteira, que penetram por mais de quatro quilômetros em áreas de vizinhos e que utilizam para acesso de veículos retirar as toras de madeiras cortadas e furtadas em áreas de vizinhos; (...) QUE, a respeito das divisas com a propriedade do médico ARI HEIDRICH tem conhecimento através de dialogo com o José Roberto Cabreira e outro irmão de nome Adilson, que haviam encontrado algumas arvores e para justificar a invasão utilizando da maquina de esteira, mudaram a divisa em mais de duzentos metros, invadindo a área de ARI HEIDRICH, sendo que as toras de madeira, apreendidas pela polícia, foram retiradas da área invadida. (...) porém a mais de quatro anos os memos vem trabalhando, cortando e retirando madeira das áreas dos vizinhos.”.

O teor desse depoimento é reforçado por declarações prestadas judicialmente por outras testemunhas

Moacir Gouveia dos Santos, ouvido em 04/10/2006, afirmou que Antônio Cabrera e seus associados extraíram do local madeiras do tipo serra, lâmina e mogno.

Dirceu Salvador dos Santos, ouvido em 10/12/2008, declarou que os requeridos invadiram novamente o terreno cerca de três ou quatro meses após promessa de cessar a extração, atingindo área de até 8 km de frente, com profundidade de 500 a 1.800 metros.

Relativamente a prova pericial, o laudo técnico judicial é categórico ao identificar, com base em imagens de satélite e análise multitemporal, a supressão de 66,3353 hectares de vegetação nativa na área da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, no ano de 2000.

Destaco os trechos mais relevantes:

“Sobre as Figuras 13, 14 e 15 essas refletem o ano de 2000. Através da Figura 13 nota-se uma abertura de 39,5005 ha, em abril de 2000, já para agosto de 2000 mais 26,8348 ha, ambas as aberturas se deram para mesma localidade indicadas nos anos anteriores, ou seja, perto do Rio Teles Pires. Por fim, em outubro de 2000 (Figura 15) fica evidente através do solo exposto a fração ideal objeto das alterações na cobertura vegetal, caracterizando área aberta.”.

“Já para o ano de 2000, nota-se através das Figuras 13 e 14 que a Fazenda Nossa Senhora Aparecida perdeu 66,3353 ha da sua cobertura vegetal na mesma localidade demonstrada na Figuras 11 e 12, havendo a supressão vegetal. Tal fato se concretiza através da Figura 15, onde o solo se apresenta exposto. Conforme se observa, foram identificados supressão de vegetação para a época dos fatos narrados na inicial. Neste sentido, diante da análise orbital realizada no presente tópico, foi verificada a ocorrência de exploração dentro dos limites da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, conforme Figuras 13 e 14.”.

“Portanto, conforme se observa nas Figuras 37 e 38, foi possível verificar que a área objeto de supressão na Fazenda Nossa Senhora Aparecida no ano de 2000 totalizou 66,3353 ha (sessenta e seis hectares e três mil trezentos e cinquenta e três metros quadrados).”.

Esse dado técnico coincide com os relatos testemunhais e reforça a verossimilhança da narrativa autoral, confirmando a efetiva invasão e a extração ilícita de madeira, ainda que a perícia tenha utilizado marcos temporais complementares.

Dito isto, o conjunto probatório converge para a configuração dos requisitos do art. 186 do Código Civil: ato ilícito (invasão, alteração de divisa, extração ilegal), dano (supressão de cobertura vegetal em área produtiva) e nexo causal.

Importante registrar ainda que os apelados apresentaram contestação genérica e não apresentaram contrarrazões ao recurso, tampouco alegações finais, deixando de enfrentar os argumentos e provas centrais dos autos. Essa omissão não constitui confissão, mas denota ausência de resistência útil ao pedido, o que, aliado ao conjunto probatório robusto, reforça a conclusão pela procedência da pretensão autoral.

Resta, por fim, examinar a extensão do dano e a forma adequada para sua quantificação.

Conforme consignado no laudo técnico judicial, não foi possível determinar a quantidade exata de madeira extraída da área invadida, em razão do expressivo lapso temporal entre os fatos e a realização da perícia, somado ao fato de que a área, à época da vistoria, já se encontrava consolidada por uso e ocupação subsequente, o que inviabilizou qualquer estimativa direta e precisa da volumetria original da floresta suprimida.

O perito esclareceu que:

“A apuração dos eventuais danos ocasionados ao requerente em função da extração de madeiras, face à inexistência de determinação judicial — mesmo que houvesse tal decisão — não seria possível, ante a ausência de informações relativas à floresta original. Logo, em eventual futura liquidação de sentença, a quantificação dos danos somente poderá se dar exclusivamente por meio de arbitramento da volumetria com base em indicadores técnicos.”

A perícia também destacou os fundamentos técnicos que justificam a opção pelo método de arbitramento indireto, enfatizando que:

“O volume de madeira é informação imprescindível em inventários florestais e planos de manejo. A melhor forma de determinar esse volume é por meio da equação de volume do povoamento (COUTO & BASTOS, 1987), que utiliza o diâmetro à altura do peito (DAP) e a altura comercial das árvores como variáveis mensuradas diretamente em campo. Na ausência desses dados, a estimativa da volumetria torna-se inviável com precisão direta, sendo necessário o emprego de equações de dupla entrada (V = f(DAP; H)) ou, na sua impossibilidade, o arbitramento técnico com base em parâmetros médios da região e da espécie vegetal explorada.”

Diante dessas considerações, e tendo em vista o transcurso de mais de duas décadas desde os fatos — à época do laudo, aproximadamente 20 anos, e hoje, já passados 25 anos —, a impossibilidade técnica de se realizar medição direta do volume de madeira extraída se mostra plenamente justificada. Não se trata de omissão do autor ou da perícia, mas de uma limitação fática irreversível, decorrente do decurso do tempo e da ausência de remanescentes florestais intactos que possibilitassem aferição retroativa confiável.

Todavia, as provas testemunhais colhidas nos autos indicam, com firmeza, que a madeira extraída era de alto valor comercial, envolvendo espécies nobres, tais como madeira de serra, madeira para lâmina e mogno — como consta dos depoimentos constantes às fls. 43 (ID 287366371) e fls. 105/106 (ID 287366372).

Diante desse contexto, impõe-se o acolhimento do pedido para que a apuração do valor dos danos materiais se dê em fase de liquidação de sentença, mediante arbitramento técnico, tomando-se como referência parâmetros médios de produtividade florestal para a região à época dos fatos, a natureza da vegetação originalmente suprimida, (conforme sugestão do laudo) e as espécies relatadas pelas testemunhas.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso de apelação
interposto por VITOR HUGO POLETTO, representado por ARI HEIDRICH, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, e, em consequência, JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

a) reconheço que os réus ANTÔNIO CABRERA MARTINS, LUIS HENRIQUE CABRERA e JOSÉ ROBERTO CABRERA invadiram a propriedade rural do autor e nela realizaram extração indevida de madeira nativa, em área correspondente a 66,3353 hectares, conforme comprovado nos autos;

b) condeno os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurada em fase de liquidação por arbitramento, com base em parâmetros técnicos e econômicos médios da região, considerando as espécies florestais indicadas nas provas (inclusive mogno e madeira da serra e lâmina).

c) Inverto o ônus sucumbencial, ficando os réus condenados ao pagamento das despesas e custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor que vier a ser apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025